Tribunal: TJSP
Processo: 0001453-76.2018.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos da testemunha de acusação e dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas – Crime praticado em concurso de agentes – Inviável a desclassificação para furto. Grave ameaça e violência real demonstrada – Descabido o reconhecimento

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos da testemunha de acusação e dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas – Crime praticado em concurso de agentes – Inviável a desclassificação para furto. Grave ameaça e violência real demonstrada – Descabido o reconhecimento da tentativa. Súmula no 582 do STJ – Arrependimento eficaz, desistência voluntária e arrependimento posterior. Inocorrência – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares – Atenuante da menoridade relativa inócua (Súmula no 231 do STJ). Incabível a incidência das atenuantes do artigo 65, III, b e d, do Código Penal – Uma causa de aumento. Exasperação na fração mínima de 1/3 – Regime inicial semiaberto. Manutenção. Ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I) – Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001453-76.2018.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que são apelantes OTAVIO
HENRIQUE DA SILVA e GUILHERME FELIPE AZEVEDO MESSIAS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001453-76.2018.8.26.0300 -Voto no 10361
2
Apelação Criminal no 0001453-76.2018.8.26.0300 – Digital
1a Vara da Comarca de Jardinópolis Controle: 966/2018 e 151/2018
Apelantes: Otávio Henrique da Silva e Guilherme Felipe Azevedo Messias
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Mariana Tonoli Angeli
Voto no 10361
ROUBO MAJORADO
Configuração. Materialidade e
autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas
pelos depoimentos da testemunha de acusação e dos
policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto
probatório. Negativas dos réus isoladas Crime praticado
em concurso de agentes Inviável a desclassificação para
furto. Grave ameaça e violência real demonstrada

Descabido o reconhecimento da tentativa. Súmula no 582
do STJ Arrependimento eficaz, desistência voluntária e
arrependimento posterior. Inocorrência
Condenações
mantidas.
PENAS E REGIME PRISIONAL
Bases nos patamares

Atenuante da menoridade relativa inócua (Súmula no 231
do STJ). Incabível a incidência das atenuantes do artigo 65,
III, b e d, do Código Penal
Uma causa de aumento.
Exasperação na fração mínima de 1/3
Regime inicial
semiaberto.
Manutenção.
Ausência
de
impugnação
ministerial (vedada a reformatio in pejus)
Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (CP, artigo 44, I) Apelos desprovidos.
Tratam-se de recursos de apelação contra a sentença de
fls. 201/212, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Otávio Henrique da Silva e Guilherme Felipe Azevedo Messias
como incursos no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, cada qual, ao
cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário
mínimo. Facultados os recursos em liberdade. Custas ex lege, observada
eventual gratuidade.
Inconformados, os réus apelaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001453-76.2018.8.26.0300 -Voto no 10361
3
Guilherme pugnou 1) a absolvição por insuficiência de
provas, destacando que 1.1) a condenação se fundou somente na palavra da
vítima; e 1.2) não houve 'consumação do delito'; ou, subsidiariamente 2) a
incidência do arrependimento eficaz; 3) a desclassificação para o crime de
furto; e 4) o reconhecimento da modalidade tentada (fls. 238/244).
Otávio requer 5) a absolvição com fulcro no artigo 386, V e
VII, do Código de Processo Penal, vez que não foi reconhecido em Juízo pela
vítima; ou, subsidiariamente 6) a desclassificação para o crime do artigo 155
do Código Penal; 7) a aplicação da causa de diminuição do arrependimento
posterior; 8) o reconhecimento das atenuantes do artigo 65, I, e III, b e d, do
Código Penal; e 9) a fixação do regime aberto (fls. 255/262).
As insurgências foram regularmente processadas e
contrariadas (fls. 266/268).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 275/280).
É o relatório.
As irresignações não comportam acolhida.
Restou comprovado que Otávio Henrique da Silva e
Guilherme Felipe Azevedo Messias, no dia 17 de abril de 2018, por volta de
11h40, na rua Antônio Gabriel de Oliveira, defronte ao Condomínio Haras, na
cidade e comarca de Jardinópolis, agindo em concurso de agentes,
subtraíram, para proveito comum, mediante violência, 01 (uma) bicicleta,
pertencente ao ofendido A.A.L.S..
A materialidade está consubstanciada na portaria (fl. 07),
boletim de ocorrência (fls. 08/09), relatório de investigação (fls. 10/14), autos
de reconhecimento pessoal (fl. 20), auto de reconhecimento fotográfico (fl. 21),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001453-76.2018.8.26.0300 -Voto no 10361
4
auto de avaliação indireta (fl. 22), relatório final (fls. 52/53) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Guilherme e Otávio admitiram a subtração, mas negaram
o emprego de violência real ou grave ameaça.
Guilherme afirmou que entregavam currículos pela cidade
e, ao retornarem para casa, depararam-se com o ofendido e seu
acompanhante. Aproximaram-se e, sem que fizessem nada, A.A.L.S. caiu ao
solo; aproveitando-se da oportunidade, subtraíram a bicicleta e se evadiram.
Passava por dificuldades financeiras à época dos fatos (mídia).
Otávio disse que caminhavam na via pública e, ao se
aproximarem do ofendido e da testemunha, o corréu Guilherme tentou 'pegar'
o telefone do ofendido, o qual se assustou e saiu correndo enquanto gritava
por socorro. Notou que A.A.L.S. havia deixado a bicicleta abandonada no meio-
fio e a subtraiu. Em momento algum empregaram qualquer violência ou grave
ameaça contra a vítima e testemunha. Já foi processado por roubo (mídia).
As versões dos apelantes não se sustentam.
Isso porque o ofendido A.A.L.S. declarou que voltava da
escola juntamente com a testemunha Thiago e quando chegavam na
residência, um indivíduo tentou se apoderar do telefone celular de Thiago, sem
sucesso. Continuou na direção de sua casa e, pouco à frente, foi interpelado
por dois indivíduos. Um dos criminosos lhe deu um chute e, ao cair no solo,
ambos se apoderaram de seu velocípede e se evadiram. Posteriormente, na
delegacia, reconheceu sem quaisquer dúvidas Guilherme e Otávio como
os roubadores (mídia).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime de
roubo merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do crime,
a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da verdade,
isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001453-76.2018.8.26.0300 -Voto no 10361
5
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART.
386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2o, I E II, DO CP.
SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO CALCADA
EM
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
QUE
OSTENTA
ESPECIAL
RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
PRECEDENTES DO STJ. ARESTO IMPUGNADO QUE
GUARDA
PERFEITA
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.

TESE
DE
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg
no AREsp no 1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro
Sebastião Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017. No
mesmo sentido: STJ, HC no 100.909/DF, Quinta Turma,
Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 08.05.2008; TJSP,
Apelação no 0009063-71.2014.8.26.0127, 10a Câmara de
Direito Criminal, Relator Francisco Bruno, J. 22.02.2018).
Impende
ressaltar
que,
embora
o
ofendido
tenha
reconhecido somente um dos réus em Juízo e expressado certa dúvida na
oportunidade em relação ao outro, foi categórico ao afirmar que os identificou
'sem sobra de dúvidas' na fase inquisitiva, logo após os fatos (cf. autos de
reconhecimento às fls. 20 e 21).
Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DEPOIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001453-76.2018.8.26.0300 -Voto no 10361
6
TESTEMUNHAL
RECONHECIDO
E
VALORADO.
VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO IDENTIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
MACULA
AO
PROCEDIMENTO.
RECONHECIMENTO
JUDICIAL
FOTOGRÁFICO.
LEGALIDADE.
OFENSA
AO
ART.
155.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A falta de
total certeza no reconhecimento judicial não macula o
procedimento, eis que a afirmação de que o recorrente
é parecido com o assaltante, na audiência que ocorreu
mais de um ano após o crime, corrobora com o
reconhecimento pessoal realizado na fase policial, em
que a lembrança da figura do agente estava viva na
memória da testemunha que o reconheceu sem
dúvidas. (...) 5. Agravo regimental improvido. (STJ AgInt
no AREsp no 979.336/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, J. 05.09.2017, DJe 13.09.2017 g.n.)
A testemunha Thiago Rodrigues Pisani relatou que, na
ocasião, conduzia a bicicleta e segurava seu telefone celular enquanto
conversava com A.A.L.S.. Quando se aproximava de seu condomínio, um
indivíduo
cujas características não conseguiu notar
tentou arrebatar o
aparelho de suas mãos. Assustado, adentrou ao prédio e não visualizou o que
acontecer com o ofendido (mídia).
Corroborando, os policiais civis Paulo Roberto Vieira Coan
e Daniel Anselmo Tarsitano, responsáveis pelas investigações que culminaram
na identificação dos apelantes, narraram os fatos de forma coesa e segura.
Tomaram conhecimento dos fatos e, após conversas com a vítima, obtiveram
imagens das câmeras de vigilância de um local próximo. Pelas filmagens,
imediatamente suspeitaram de Otávio e, ao exibirem sua fotografia à vítima,
esta o reconheceu prontamente como um dos assaltantes. Na sequência,
dirigiram-se à residência de Otávio e, embora não o tenham encontrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001453-76.2018.8.26.0300 -Voto no 10361
7
conseguiram visualizar a bicicleta da vítima estacionada no imóvel.
Posteriormente, na delegacia, o réu admitiu a prática do crime e alegou que,
inclusive, já havia restituído o bem ao ofendido. Passado algum tempo,
obtiveram informações de que Gustavo estava envolvido na empreitada
criminosa e A.A.L.S. também o identificou como um dos agentes. Ambos os
apelantes já eram conhecidos nos meios policiais (mídia).
Daniel acrescentou que Otávio afirmou ter devolvido a
bicicleta porque 'a família da vítima tinha ido atrás dele para exigir a bicicleta
de volta'. Guilherme também admitiu a imputação no distrito policial (mídia).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em
que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de
imparcialidade
dos
agentes.
(AgRg
no
REsp
no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
A causa especial de aumento da pena do concurso de
agentes ficou comprovada pela prova oral (mídia).
Não há que se falar em desclassificação para o crime de
furto porque a palavra da vítima é suficiente para demonstrar, estreme de
dúvidas, a grave ameaça e violência real perpetrada pelos apelantes no curso
da ação criminosa hipótese incompatível com o tipo penal do artigo 155 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001453-76.2018.8.26.0300 -Voto no 10361
8
Código Penal.
Nessa ótica:
(...) 3. A instância antecedente concluiu, de forma
motivada, que os recorrentes se valeram de grave ameaça
(emprego de arma) para subtrair bens da vítima, elemento
que basta para a configuração do crime de roubo. 4.
Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que,
na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com
emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo
de forma velada. (...) (STJ REsp no 1294312/SE, Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 25.10.2016,
DJe 17.11.2016).
Tampouco há que se falar em tentativa, porquanto a
consumação do crime de roubo ocorre no momento da inversão da posse da
res, logo após a violência ou grave ameaça, ainda que por breve período. In
casu, é inconteste que os apelantes se evadiram do local dos fatos em poder
da bicicleta do ofendido, a qual somente foi restituída a ele alguns dias após os
fatos.
Com pena de mestre, o escólio de Fernando Capez
pontua:
(...) O roubo se consuma no momento em que o agente
subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a
vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o
roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o
emprego da violência ou grave ameaça, retire o objeto
material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo
irrelevante se chegou a ter a posse tranquila ou não da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001453-76.2018.8.26.0300 -Voto no 10361
9
'res' furtiva (...) (Curso de Direito Penal, volume 2, parte
especial, 11a edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 467).
Essa questão, aliás, restou pacificada com a edição da
Súmula no 582 do C. Superior Tribunal de Justiça:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
Inviável, nessa ótica, a incidência dos institutos do
arrependimento eficaz ou da desistência voluntária (CP, artigo 15), porquanto
como visto acima o roubo majorado se consumou, o que, por si só, os afasta.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ROUBO MAJORADO.
(...) DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ARREPENDIMENTO
EFICAZ.
DELITO
CONSUMADO.
(...)
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 3. O instituto do
arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente
são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado. 4.
Agravo regimental improvido. (STJ
AgRg no REsp no
1.549.809/DF, Rel. Mina. Maria Thereza De Assis Moura,
Sexta Turma, J. 02.02.2016, DJe 24.02.2016).
Impertinente, por fim, a incidência do arrependimento
posterior, vez que a violência e a grave ameaça que, inclusive, integram o
tipo penal do roubo são incompatíveis com a benesse pleiteada, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001453-76.2018.8.26.0300 -Voto no 10361
10
do artigo 16 do Código Penal.
Portanto, ao contrário do alegado, a prova colhida é
suficiente e segura para demonstrar a responsabilidade penal de Guilherme e
Otávio pelo crime do artigo 157, § 2o, II, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases para ambos os réus ficaram assentadas nos
patamares de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, a despeito da menoridade relativa de
Otávio e Guilherme (fls. 33 e 45, respectivamente), as penas permaneceram
inalteradas porquanto vedada a redução aquém dos mínimos (Súmula no 231
do STJ).
Consigne-se, nesse ponto, não ser o caso de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea porquanto, além dos
apelantes admitirem somente a subtração desprovida de grave ameaça ou
violência, a sentença não se valeu de suas informações para reforçar o
conjunto probatório analisado acima, o que afasta o verbete da Súmula no 545
do STJ.
É esse o forte entendimento da Corte Superior:
PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO (1)
IMPETRAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) CONFISSÃO
PARCIAL NÃO CONSIDERADA NA CONDENAÇÃO.
NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. LEGALIDADE. (3)
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ILEGALIDADE
NÃO EVIDENCIADA. (4) WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal em afastar
a incidência da atenuante da confissão espontânea nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001453-76.2018.8.26.0300 -Voto no 10361
11
hipóteses em que a confissão não concorreu para a
condenação do réu (...). 4. Writ não conhecido. (HC
217.354/SP, Rel. Min.a Maria Thereza De Assis Moura,
Sexta Turma, J. 17.10.2013, DJe 29.10.2013 g.n.)
Também não é caso de reconhecimento da atenuante do
artigo 65, III, b, do Código Penal1, pois ao revés do aduzido os réus não
procuraram 'por sua espontânea vontade' restituir a res furtiva. Pelo contrário,
ansiaram mitigar as consequências do crime após serem identificados pelos
parentes do ofendido, os quais exigiram a restituição do bem (cf. depoimento
do policial Daniel mídia).
Na terceira fase, as intermediárias foram elevadas na
fração mínima de 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento do concurso
de pessoas perfazendo 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, para ambos os apelantes.
Fica mantido o regime inicial semiaberto diante do
conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus), pois a gravidade
concreta da conduta já minuciosamente analisada, retratada na ousadia, visto
que os apelantes, em total desprezo com a liberdade individual, surpreenderam a
vítima e seu acompanhante em plena via pública, durante o dia, agindo com
violência superior à necessária para a consumação do delito e o quantum da
pena privativa de liberdade desautorizam o estabelecimento de regime prisional
mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, §§ 2o, b, 3o, do Código Penal).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 e 443 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
1 III ter o agente: (...) b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou
minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001453-76.2018.8.26.0300 -Voto no 10361
12
restritivas de direitos (CP, artigo 44, I).
Ex positis, nega-se provimento aos recursos.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator